Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709543-56.2020.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R. M. F. R., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FEITOZA ROGERIO EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., R. M. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAUL FEITOZA ROGERIO D E S P A C H O Manifeste-se a Ré (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A) acerca da petição de ID 42157626. Prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator